Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701354-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se ao Ministério Público. Prazo: 10(dez) dias. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006